Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741632-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA MOTA THOMAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ANA PAULA MOTA THOMAZ contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação ordinária ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. deferiu a suspensão dos descontos na conta bancária da autora que superem 1 salário-mínimo, a restituição de parte da quantia constrita no mês de agosto, indeferindo, no entanto, o pedido de portabilidade de salário em sede liminar. Alega o agravante, em síntese, que ostentaria direito à portabilidade de acordo com normativo do Conselho Monetário Nacional, que consagraria os princípios da isonomia, livre escolha, dignidade da pessoa humana e mínimo existencial, boa-fé e função social do contrato. Sustenta que “o TJDFT e o STJ já reconheceram que a portabilidade bancária é uma garantia do consumidor e trabalhador, sendo uma prática consolidada no direito brasileiro”, citando o Tema 1.085/STJ, bem assim jurisprudência que entende fundamentar seu pleito. Elenca, ainda, fundamentação para o pleito atinente a danos morais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar “a imediata concessão do direito de portabilidade bancária da Agravante, de modo que seus vencimentos sejam transferidos automaticamente para o banco de sua escolha, conforme regulamentação vigente”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensado o recolhimento do preparo (ID origem 209491525), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Busca a agravante, fundamentalmente, a concessão de tutela de urgência para o fito de lhe garantir, de imediato, a portabilidade de salário da agravada para outra instituição financeira. Consoante pontuado pelo Juízo a quo, a agravante “ocupa cargo público perante a Administração Pública do Distrito Federal, que, por força do disposto no artigo 144, §§ 4o e 5o, de sua Lei Orgânica, deve efetuar o pagamento de seus servidores, obrigatoriamente, por intermédio do Banco de Brasília S/A, de modo que o acolhimento da pretensão da autora, nesse ponto, violaria a norma em comento, daí se concluir pela ausência de probabilidade do alegado direito, não incidindo à espécie a Resolução Normativa do Banco Central por ela invocada”. Tal apreensão encontra escoro na jurisprudência desta Corte, que possui entendimento no sentido da legalidade da exclusividade de pagamentos feitos pelo Distrito Federal aconteça pelo Banco de Brasília (BRB), na forma do disposto no art. 144, §§ 4o e 5o, da Lei Orgânica Distrital (LODF), inclusive a remuneração percebida pelos servidores públicos distritais. Confira-se: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PENSIONISTA. EXCLUSIVIDADE DO BANCO DE BRASÍLIA. LEGALIDADE. ART. 144, CAPUT E §§4o E 5o, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO 3.402/2006, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PORTABILIDADE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE TARIFAS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 2. O art. 144, caput e parágrafos 4o e 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispõem que: "Art. 144 A arrecadação de todas e quaisquer receitas de competência do Distrito Federal far-se-á na forma disciplinada pelo Poder Executivo, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido ao Banco de Brasília S.A., à conta do Tesouro do Distrito Federal. §4o Os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal aos servidores da administração direta (...) serão efetuados pelo Banco de Brasília S/A - BRB, para concretizar-lhe e preservar-lhe a função social. § 5o As disposições do parágrafo anterior se aplicam inclusive aos pagamentos dos servidores cujas remunerações sejam custeadas por recursos oriundos de repasses feitos pela União." 3. Não se desconhece o julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade do art. 3o, da Lei Distrital 3.205/2003, julgado pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça que reconheceu "a existência de vício material, diante da ofensa aos princípios da razoabilidade, da defesa do consumidor e da livre concorrência, há vício de inconstitucionalidade do artigo da lei distrital Distrito Federal se faça apenas por intermédio do Banco de Brasília - BRB, cumprindo seja declarada com efeitos erga omnes e ex tunc." (Acórdão 253630, 20050020049124ADI, Relator: NATANAEL CAETANO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/8/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 22/9/2006. Pág.: 139). 4. Todavia, na época do julgamento, a Emenda à Lei Orgânica 51, de 18/03/2008, que incluiu os parágrafos 4o e 5o, no art. 144, não estava em vigor. Ou seja: atualmente, encontra amparo legal a previsão do Banco de Brasília efetuar os pagamentos das remunerações, de qualquer natureza, devidas pelo Distrito Federal. 5. Ressalte-se que a Resolução 3.402/2006, do Conselho Monetário Nacional, determina aos bancos que transfiram entre si, sem cobrança de tarifas, de forma imediata, os valores depositados em conta salário. Para que se realize essa transferência basta que o correntista solicite. Em outras palavras: o direito de escolha da instituição bancária que lhe ofereça as melhores vantagens resta preservado. 6. Remessa necessária recurso de apelação conhecidos e providos. Sentença reformada.(Acórdão 1686893, 07163798020228070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSUMIDOR. SERVIDOR DISTRITAL. PORTABILIDADE. DEPÓSITO DO SALÁRIO NO BRB. LEGALIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1085/STJ. 1. A obrigatoriedade de depósito da remuneração do servidor distrital em conta do BRB (LODF 144 § 4o) não viola o direito do consumidor. 2. Havendo previsão contratual, é possível o desconto das parcelas de empréstimo consignado diretamente em conta, sem limitação (Tema Repetitivo 1085/STJ). 3. Inexistindo a prática de ato ilícito, não há que se falar em indenização por dano moral. 4. Negou-se provimento ao apelo.(Acórdão 1436513, 07070008620208070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A determinação legal de abertura de conta corrente no Banco de Brasília S/A-BRB para o recebimento das remunerações pelos servidores distritais não denuncia inconstitucionalidade e nem violação aos princípios da razoabilidade, livre concorrência e defesa do consumidor. Trata-se de medida de conveniência administrativa, de modo que cabe à Administração Pública, como forma de controle e gerenciamento, escolher o banco que irá realizar os pagamentos de seus servidores ou de fornecedores.(Acórdão 1136938, 07127004820178070018, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a normativa da autoridade monetária citada pela agravante (Resolução no 3.402/2006 do Conselho Monetário Nacional (CMN), atualizada pela Resolução no 3.424/2006) sequer encontra-se em vigência, tendo sido revogada pela Resolução CMN n° 5.058 de 15/12/2022, o qual admite, em seus art. 7o e 8o, descontos relativos a operações de crédito na remuneração percebida em conta salário de maneira prévia à portabilidade a outra instituição. Nesse sentido: A Resolução CMN 5058/22 em seu arts. 7° e 8°, caput, assegura a portabilidade salarial, do valor creditado na conta salário para uma outra conta de depósito, admitido os descontos relativos, exclusivamente, às parcelas de operações de crédito, como o caso em debate. (Acórdão 1883297, 07109488220238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A Resolução CMN n. 5.058/2022 prevê a possibilidade de utilização dos recursos creditados em conta-salário para liquidação ou amortização de parcelas de operações de crédito. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1814234, 07436144220238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 11/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, observa-se que, na forma da regulamentação específica da portabilidade de salário de âmbito infralegal, bem assim da jurisprudência desta Corte, ainda nos casos em que admitida, não se encontraria necessariamente a autora/agravante alforriada dos descontos relativos às operações de crédito – respeitados o mínimo existencial, debate que foge ao escopo proposto no presente agravo de instrumento. No concernente à fundamentação alusiva aos danos morais, tampouco se verifica probabilidade de êxito destes em sede de tutela de urgência, ainda que em sede recursal, dada que o debate se encontra em momento ainda incipiente, sem que tenha sequer havido oferta do contraditório na origem. Nada postula agravante, ademais, quanto ao patamar da limitação determinada pela decisão agravada, no sentido de que os descontos em conta corrente operados pela agravada não devem “reduzir os valores lá depositados a uma quantia inferior ao valor de um salário-mínimo” (ID origem 209491525). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Na presente peça recursal, há remissão a precedentes que não guardam correlação ao tema mencionado no recurso nem ao tema em debate nos autos (REsp no 1.286.467/RJ e REsp 1.113.403/RJ), além de ser equivocada e aleatória a data reputada ao julgamento do REsp no 1.555.722/SP, o que pode indicar a utilização de inteligência artificial (IA) generativa sem a devida revisão por parte do usuário da decotar ou ajustar os resultados incorretos ou enganosos pelos modelos de IA ("alucinações"). A título de recomendação à causídica que representa a agravante (Dra. Larissa Ferreira, OAB/DF no 78.010), e considerando que com as novas tecnologias emergem facilidades que seguramente beneficiarão a todos, entendo oportuno registrar que a utilização de tais ferramentas não afasta a responsabilidade do signatário quanto ao conteúdo gerado com o auxílio algorítmico, revelando-se imprescindível a atenção ao teor da versão final da petição pela qual apresenta sua manifestação nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator